Tribunal: STF
Processo: Rcl 53514
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Desembargador Jair Soares, Relator do Mandado de Segurança Criminal 0714784-03.2022.8.07.0000, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante n. 14.



    Na petição inicial, alega a defesa, em suma: (a) foi decretada a prisão temporária do ora Reclamante, no dia 4 de maio de 2022. No mesmo dia, a defesa colheu assinatura em instrumento procuratório que lhe foi outorgada pelo próprio réu e fora solicitado o acesso ao feito, inclusive com fins de se verificar os fundamentos da prisão; e (b) mostra-se sedimentado que a via escolhida se apresenta a adequada para arguir a presente reclamação, uma vez que a Súmula Vinculante 14 do STF foi vilipendiada no caso concreto, uma vez que foi negado acesso da defesa ao feito [...], sendo que existem diligências já concluídas, e anexadas ao feito, e mesmo assim foi negado o acesso da defesa. 



    Requer, assim, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Supremo Tribunal, cassando-se a decisão interlocutória, que nos autos do processo nº 0714784-03.2022.8.07.0000, e que tramita perante a Câmara Criminal do TJDFT que denegou o acesso da defesa às diligencias já concluídas. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos já documentados nos autos.



    No caso, a defesa afirma que pleiteou, ao reclamado, vistas dos autos 0736269-90.2021.8.07.0001, em trâmite na 5ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Contudo, a prisão já alcança 14 dias, sem que a defesa saiba ao certo os fundamentos da prisão e sem poder interpor nenhum pedido para restabelecer a liberdade do reclamante, vez que, claro, sem saber os fundamentos da prisão. 



    A defesa informa, ainda, que existem diligências já finalizadas e que podem ser acessadas pela defesa, eis que encontram-se no bojo do caderno investigatório, e por isso devem ser disponibilizadas para a defesa. Inclusive é importante ressaltar, que a imprensa local teve acesso ao conteúdo de partes da investigação, que foi veiculada no noticiário do dia seguinte ao da prisão do reclamante. 



    Verifica-se, portanto, a ausência de justificativa para a negativa de acesso do advogado aos documentos já juntados no âmbito dos autos do mencionado processo. 



    É direito do defensor, no interesse do aqui reclamante, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Nada, absolutamente nada, respalda ocultar de envolvido – como é o caso do reclamante – dados contidos em autos de procedimento investigativo ou em processo alusivo à ação penal, pouco importando eventual sigilo do que documentado (Rcl 31.213/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 16/10/2018).



    Nessas circunstâncias, em que a negativa de acesso aos autos não possui justificativa plausível, há aparente ofensa aos termos da Súmula Vinculante 14.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para garantir ao advogado portador de procuração nos autos, o acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes nos Autos 0736269-90.2021.8.07.0001, em trâmite na 5ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. 



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do reclamante por extenso. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente